Tribunal: TJDFT
Processo: 0004481-55.2001.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Tributário e Processual Civil. Inventário e partilha. Rito solene. Ausência de consenso quanto à partilha e patrimônio superior ao limite para trânsito sob o rito do arrolamento comum. Tributos gerados pelos bens partilhados. Condição para homologação da partilha. Prescrição hígida. Interpretação sistemática da legislação processual em conformidade com o disposto no código tributário nacional. Condição modulada (CPC, arts, 642 e 654, caput e parágrafo único; CPC/73, art. 1.026; CTN, art. 192). Pagamentos dos tributos gerados pelos bens integrantes do acervo, excetuado o ITCMD, desde que garantido este último. Partilha. Homologação. Condição. Regularização das incidências tributárias geradas pelos bens e rendas integrantes do acervo. Inexistência. Partilha. Ultimação inviável. Condição não realizada. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que homologara esboço de partilha por sucessão causa mortis, conquanto subsistentes tributos – IPTU e TLP – gerados e incidentes sobre bens atrelados ao acervo sucessório, ainda não adimplidos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da coexistência de substrato legal a autorizar, no ambiente de processo sucessório que transitara sob o rito solene, a homologação de partilha sucessória na hipótese em que pendente débito tributário referente a IPTU e TLP incidente sobre bens integrantes ao montante legado.
III. Razões de decidir
3. O travejamento normativo que confere sustentação ao sistema jurídico deve ser interpretado de forma uniforme e sistemática, não de modo isolado de forma a se extrair soluções casuísticas, donde, interpretados sistematicamente os dispositivos processuais que cuidam da matéria e o disposto na codificação tributária, afere-se que, conquanto subsistente a condição de que a prolação da sentença resolvendo o processo sucessório transitado sob o procedimento ordinário de inventário demanda a comprovação da regularidade fiscal dos bens integrantes do espólio, a prova do pagamento dos tributos gerados pelos bens e rendas que integram o monte partilhável encerra condição para ultimação da partilhA (CPC, arts. 642 e 654; CTN art. 192).
4. Segundo a interpretação sistemática das regras procedimentais com o disposto na legislação tributária codificada, a condição subsistente no ambiente de processo sucessório levado a efeito sob o procedimento ordinário para que seja prolatada a sentença de ratificação da partilha é a comprovação da regularidade dos tributos pertinentes aos bens e rendas do espólio integrantes do monte partilhável, não compreendendo a exigência a prévia quitação do imposto de transmissão causa mortis, desde que garantido (CTN, art. 192).
5. Aferida, no caso concreto, a subsistência de débitos tributários pertinentes ao IPTU e à TLP gerados por bens integrantes do monte mor, irradiando a constatação da irregularidade fiscal do espólio, resta obstada a homologação da partilha e a expedição e entrega dos formais de partilha aos herdeiros enquanto não realizado o prévio pagamento dos tributos, consoante a disposição normativa inserta no art. 192 do Código Tributário Nacional.
IV. Dispositivo
6. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. Unânime.